Tribunal: TJPA
Processo: 0812042-61.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812042-61.2017.8.14.0301

APELANTE: ALCIONE ASSUNCAO DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. GUARDA MUNICIPAL. REQUERIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E PERICULOSIDADE.

ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A gratificação por produtividade não foi revogada pelo PCCR, seja expressa ou tacitamente, pois o plano de cargos e da carreira dos guardas municipais não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria;

2. O Decreto nº 78.480/2014 não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%;

3. As gratificações de periculosidade e de risco de vida visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual não são cumuláveis;

4. Não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, na espécie, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração;

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 04/10/2021 a 11/10/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALCIONE ASSUNÇÃO DOS SANTOS,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar
,
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais da parte autora, ora apelada.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a ação aludida afirmando, em síntese, ser servidora pública municipal, tendo sido nomeada para o cargo de Guarda Municipal em 1991, com ingresso por meio de concurso para a categoria funcional de Guarda Municipal, regida, pois, pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Município de Belém, e que o caso em tela versa sobre a redução do percentual da gratificação de produtividade, assegurada na Lei 8.769/2010, bem como da supressão da gratificação de periculosidade e do abono pecuniário, que eram recebidos pela Postulante.

Ressaltou que recebeu, por mais de 10 anos, a gratificação de periculosidade, e por mais de 8 anos, a de produtividade, ou seja, tais parcelas, de forma habitual, compunham sua remuneração, tendo a referida supressão, ocorrida em janeiro de 2014, lhe prejudicado sobremaneira, uma vez que não poderia mais contar com os valores necessários para garantir sua subsistência e de sua família.

Requereu, assim, que o Município de Belém fosse condenado a restabelecer definitivamente a Gratificação de Produtividade que, segundo seu entendimento, deveria estar sendo recebida no percentual de 100% de seu vencimento-base, bem como a concessão da gratificação de periculosidade e do abono pecuniário em sua remuneração, além de indenização por danos morais e materiais.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de
id nº 3833816 - Pág. 1/9
, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo a presente ação.

Condeno a Autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98§ 3º, do Código de Processo Civil, em decorrência do deferimento da gratuidade legal à Requerente em decisão de ID 1912925. (...)”

Inconformados com os termos decisórios,
Alcione Assunção dos Santos

interpôs
o presente recurso de apelação cível. (
id nº
3833818 - Pág. 1/14
)

Em suas razões recursais, o patrono do Recorrente, a
duz

a inexigibilidade de regulamentação para a percepção da gratificação de produtividade, pois, a norma de regência que disciplina a Guarda Municipal, não impôs qualquer condição prévia de regulamentação específica para fins de seu recebimento, limitando-se apenas a exigir tal regulamentação ao instituto jurídico do adicional de periculosidade.

Segue defendendo que a gratificação de produtividade, periculosidade e auxílio alimentação devem ser concedidos no percentual de 100% sobre seu salário base, e que muito embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possua entendimento consolidado no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, impõe que seja preservado o valor nominal e global da remuneração da servidora apelante, em respeito ao direito adquirido, tendo em vista que as gratificações habituais incorporam-se, por sua própria essência, aos proventos percebidos pelo servidor, mormente por força de norma vigente à época dos servidos prestados.

Pontua que a redução nos percentuais da gratificação de produtividade da recorrente, assim como da gratificação de periculosidade e do abono pecuniário, implicou na redução do valor global e nominal de sua remuneração, mostrando-se abusiva e arbitrária a atitude obrada pelo recorrido, representando inadmissível burla ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos da servidora, ato este que reclama a intervenção do Poder Judiciário.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença, a fim de que seja concedido e restabelecido o recebimento das gratificações de produtividade, periculosidade e o auxílio alimentação no percentual de 100%.

O Município de Belém, na condição de apelado, ofertou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo seu desprovimento. (
id nº 3833822 - Pág. 1/14
)

O recurso foi recebido no duplo efeito. (
id nº
3825178 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça
deixou de exarar parecer, sob a justificativa de ausência de interesse público a justificar intervenção do
parquet
no feito.

(id nº

4081778 - Pág. 2
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

À míngua de questões preliminares, passo à análise de mérito.

Verifica-se que o ponto crucial do recurso gira em torno de verificar
o direito da Apelante em ter restabelecido a gratificação de produtividade, periculosidade e auxílio alimentação nos percentuais de 100% sobre o vencimento base de sua remuneração.

Pois bem.

A gratificação por produtividade é disciplinada pela Lei nº 7.502/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém:

“Da Gratificação por Produtividade

Art. 70. A
gratificação por produtividade
será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público, e em especial das atividades de arrecadação e fiscalização de tributos e outras rendas.

Parágrafo único. As condições para aferição, critérios, prazos ou formas de pagamento serão definidas em regulamento, observando os limites legais.”

Em consonância, o Decreto nº 59.000/2009 cuidou de regulamentar regulamentou a gratificação aludida em relação aos guardas municipais, estabelecendo as hipóteses em que não seria devida:

“Art. 1º Fica concedido à
gratificação
de
produtividade
objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança aos servidores integrantes do cargo de Guarda Municipal – GM. 01 e GM. 02, nos percentuais variáveis correspondente a 50% (cinqüenta por cento) a 100% (cem por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base.

Parágrafo único. Não fará jus à percepção da respectiva
gratificação
o servidor que no decorrer do mês e nas seguintes hipóteses:

I – faltar ao trabalho;

II – apresentar atestado médico superior a 01 (um) dia;

III – sofrer penalidade disciplinar;

IV – não preencher os requisitos de zelo, assiduidade, comportamento e eficiência;

V – estiver em gozo de licença prevista no artigo 93, incisos VI, VII e XI da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, que dispõem sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

VI – estar cedido para outro órgão do Município ou esfera governamental;

VII – no exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal.”

Contudo, ressalta-se que em 2014, fora editado o Decreto Municipal nº 78.480/2014 estipulando a gratificação de produtividade aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual de 70%:

“D E C R ETA

Art. 1º. Fica concedido a gratificação de produtividade objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual correspondente a 70% (setenta por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base
.

Parágrafo único.
Não fará jus à percepção da respectiva
gratificação
o servidor que no decorrer do mês e nas seguintes hipóteses:

I - faltar ao trabalho por mais de 01 (uma) vez, sem justificativas;

II – sofrer penalidade disciplinar;

III – não preencher os requisitos de zelo, assiduidade, comportamento e eficiência;

IV – estiver em gozo de licença prevista no artigo 93, incisos VI, VII e XI da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, que dispõem sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

V – estar cedido para outro órgão do Município ou esfera governamental, mesmo com ônus para o órgão de origem;

VI – estar nomeado em cargos de Assessoramento Superior (DAS) em órgão da Municipalidade e que venha a ser lotado na Guarda Municipal de Belém;

VII – no exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal;

VIII – servidores cedidos para a Guarda Municipal de Belém.”

Por outro lado, a Lei nº 9.050/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR - do Quadro Geral de Cargos Públicos da Guarda Municipal, muito embora não prescreva expressamente a gratificação de produtividade, não obsta a percepção da referida parcela pela Apelante, conforme disposições do seu artigo 64, vejamos:

“Art. 64. Além do vencimento, poderão ser atribuídas aos servidores da Guarda municipal de Belém, na forma que dispuser o regulamento, gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens que terão suas aplicabilidades amparadas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, por esta Lei e/ou demais Estatutos e Regimentos legais dos servidores, quando se vincularem a tais legislações.”

Nesse passo, tem-se que a gratificação por produtividade possui previsão na Lei nº 8.769/2010, que alterou a lei de criação da guarda municipal do Município de Belém,
in verbis:

Art. 6º - É assegurado ao Guarda Municipal:

(...)

VI - produtividade;

Por outro lado, frisa-se que tal gratificação, além de ser assegurada pela Lei nº 8.769/2010, ainda é prevista na Lei nº7.502/90, que versa acerca do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais:

“
Art. 62 -
Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

(...)

III - por produtividade;”

Ademais, importa ressaltar que a gratificação por produtividade não foi revogada expressa ou tacitamente pelo PCCR, isso porque o plano de cargos e carreiras dos guardas municipais não se apresenta incompatível com as leis anteriores colacionadas no tocante a mesma matéria. Nessa perspectiva, a Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro (L.I.N.D.B) dispõe:

“Art. 2º - Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º - A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”

Com efeito, é evidente que o decretos municipais não inovaram o ordenamento jurídico no que concerne à matéria em questão, tão somente cuidou de regulamentar as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, estabelecendo, para tanto, percentual aplicável mensalmente ao vencimento base dos guardas municipais em 70%. Assim, é devida a percepção da gratificação de produtividade a Apelante no percentual de 70%.

De outro lado, analisando as fichas financeiras cortejadas aos autos, como o documento de id nº 3833607 - Pág. 1, é possível verificar que no ano de 2013, a Apelante percebia de forma cumulada gratificação de risco de vida e periculosidade, sendo que no ano de 2014 passou a receber somente a primeira, quando do início da vigência do PCCR, que prevê tal vantagem em seu art. 56, inciso II, da lei Lei 9.050/2013, porém, no percentual de 100% do vencimento base.

Destarte, as gratificações citadas possuem a finalidade de compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob o risco de vida, daí porque não são passíveis de cumulação. A propósito, este tem sido o entendimento proferido pelas Cortes de Justiça, dos quais colaciono:

“E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDAS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE RISCO DE VIDA.

I - Tanto o adicional de periculosidade quanto a gratificação de risco de vida visam compensar financeiramente o servidor que exerce suas atividades sob risco de vida ou à saúde, razão pela qual não podem ser cumulados.

II - Comprovado o recebimento pelos guardas municipais do adicional de risco de vida não há que se falar em pagamento de periculosidade. (TJ-MA - AC: 00034087820148100058 MA 0033812019, Relator: JORGE RACHID MUBRACK MALUF, Data de Julgamento: 28/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019 00:00:00)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESTADO DE RORAIMA. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CUMULADO COM GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE.

I - Inexiste previsão legal para o pagamento de Adicional de Periculosidade aos Policiais Civis do Estado de Roraima, tendo em vista que a Lei Orgânica da Polícia Civil daquele Estado só estende a estes gratificações, indenizações e auxílios previstos no estatuto dos servidores públicos civis.

II - Tanto a adicional de periculosidade quanto a gratificação de risco de vida visam compensar financeiramente o servidor que exerce suas atividades sob risco de vida ou à saúde, razão pela qual não podem ser cumuladas. Recurso ordinário desprovido.
(RMS 20.790/RR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 16/04/2007, p. 217).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS.

REVISÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA É ÚNICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMISSIVO, DE EFEITOS CONCRETOS, LOGO CONSUBSTANCIA-SE EM TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
PLEITO DE CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

1.

PREFACIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

O recorrente pretende revisar o ato de aposentadoria para que seja incluída a progressão funcional. Entretanto, o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivo, de efeitos concretos, logo, o início da contagem do prazo prescricional corresponde a data da publicação do ato de aposentadoria, que, no caso dos autos, foi formalizado através da Portaria nº 1.761/96-GABS, de 12 de setembro de 1996. Tendo a ação sido ajuizada em 16/12/2011, resta evidente o decurso da prescrição quinquenal, atingindo-se o fundo do direito pleiteado.

2. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA.

2.1. No caso da paridade remuneratória de servidores ativos e inativos a que fazia referência o art. 40, § 4º (na redação anterior à Emenda Constitucional 20/98), é o próprio

texto constitucional que, à luz do princípio da isonomia, estabelece que serão extensíveis aos aposentados e pensionistas as vantagens concedidas aos servidores em atividade.

2.2. O autor já tem em seus proventos a gratificação de periculosidade, que detém natureza idêntica ao adicional de risco de vida, qual seja, a de proteger o servidor que exerce suas funções em condições que o coloquem sob risco a saúde e a vida, inviabilizando o deferimento de cumulação de tais parcelas.

2.3. Há necessidade, na espécie, de observância do princípio da congruência, previsto nos arts. 490 e 492 do NCPC, que veda que o juízo decida matéria diversa da pleiteada. E, na hipótese tratada, não há pedido alternativo ou subsidiário na peça de arranque no sentido de, em caso de impossibilidade da cumulação das parcelas salariais requeridas, que fosse deferida a rubrica mais vantajosa.

2.4. Não há técnica processual que permita, no caso, que seja deferido o pedido subsidiário a fim de que seja aumentado o percentual de gratificação de periculosidade para 50% somente em sede recursal, o que incorreria em inovação recursal, violando, assim, o princípio da devolutividade recursal.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade

de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 22 de abril de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA Relator

(2007784, 2007784, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-08-01) (grifei).”

No mesmo sentido, a 1ª Turma de Direito Público tem proferido entendimento em casos análogos ao dos autos, senão vejamos:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
GRATIFICAÇÃO
POR
PRODUTIVIDADE
. CABIMENTO. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM
GRATIFICAÇÃO
DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A
gratificação
por
produtividade
não foi revogada pelo PCCR, seja expressa ou tacitamente, pois o plano de cargos e da carreira dos guardas municipais não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria.

2. O Decreto nº 78.480/2014 não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da
gratificação
por
produtividade
, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%.

3.
As gratificações de periculosidade e de risco de vida visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual não são cumuláveis.

4. Não há ofensa ao direito const
itucional de irredutibilidade de vencimento, na espécie, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração.

5. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.( APELAÇÃO CÍVEL. 0008283-93.2015.8.14.03011ª Turma de Direito Público.
Relator:
ROBERTO GONCALVES DE MOURA.
Data de Publicação:
08/06/2020).”

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GUARDA MUNICIPAL. REQUERIMENTO DE
GRATIFICAÇÃO
DE
PRODUTIVIDADE
, PERICULOSIDADE E ABONO PECUNIÁRIO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM
GRATIFICAÇÃO
DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acrescenta que sofrera redução do percentual da
gratificação
de
produtividade
recebida, bem como a supressão da
gratificação
de periculosidade que fazia jus e abono pecuniário, pois, recebia tais
gratificação
de periculosidade por mais de 10 (dez) anos e a
gratificação
de
produtividade
por mais de 07 (sete) anos, ou seja, de forma habitual a compor a sua remuneração, restando prejudicado sobremaneira com a supressão ocorrida, eis que não pode mais contar com os valores que serviam à sua subsistência e de sua família. Informa que a mitigação das vantagens pecuniárias se deu no ano de 2014 sem razões para tanto, pois a situação fática estabelecida em lei para a percepção permanece a mesma.

2.
A gratificação por produtividade não foi revogada pelo PCCR, seja expressa ou tacitamente, pois o plano de cargos e da carreira dos guardas municipais não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria. O Decreto nº 78.480/2014 não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%.

3.
Outrossim, ao analisar os documentos juntados, como de id. Num. 4008210 - Pág. 1, é possível notar que em outubro de 2013 o apelante percebia de forma cumulada gratificação de risco de vida e periculosidade, ao passo que em março de 2014 passou a receber somente aquela (quando iniciou a vigência do PCCR, que prevê tal vantagem, no art. 65, inciso II, da Lei 9.050/2013), porém, no percentual de 100% do vencimento base. Isso porque as citadas gratificações visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual não são cumuláveis.

4. Por último, vale ressaltar que não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração. Para tal distinção, vale a transcrição dos artigos 59 e 60 da Lei 9.050/2013 (PCCR):“Art. 59. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, sujeito a reajustes periódicos anuais que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação, redução ou a equiparação para qualquer fim, nos moldes da Constituição Federal. Art. 60. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e temporárias estabelecidas em Lei, somando-se umas às outras, não podendo ser inferior ao salário mínimo nacional.

(5446438, 5446438, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-07-01)

Por fim, há de se ressaltar que no caso em exame, não opera-se qualquer violação ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo em vista que as parcelas discutidas possuem gerência apenas na alteração da remuneração. A fim de corroborar com tal argumento, transcrevo os artigos 59 e 60 da Lei 9.050/2013 (PCCR):

“Art. 59. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, sujeito a reajustes periódicos anuais que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação, redução ou a equiparação para qualquer fim, nos moldes da Constituição Federal.

Art. 60. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e temporárias estabelecidas em Lei, somando-se umas às outras, não podendo ser inferior ao salário mínimo nacional.”

Logo, resta cristalino que o direito constitucional de irredutibilidade salarial é preservado.

Quanto ao abono pecuniário, que constou no pedido inicial, observo que não existe questionamento nas razões do recurso de apelação cível, razão pela qual deixo de me manifestar acerca desse pedido. De outro lado, quanto ao pedido de auxílio alimentação no percentual de 100%, nota-se que a Apelante pratica inovação recursal, tendo em vista que tal ponto não fora levantado na instância originária, sendo vedada sua apreciação pelo órgão julgador
ad quem
, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal ( CRFB , art. 5º , LIV ).

Por fim, considerando todo o exposto, destaco que descabe a procedência do pedido de indenização por danos materiais e morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço da Apelação Cível,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso
interposto,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/10/2021